Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-72.2019.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004315-72.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (EMBARGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), MAURICIO LORENSI - CPF: 946.774.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (EMBARGANTE), JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (EMBARGANTE), JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Luciano Lobo e Jeanmar Lorensi e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1004315-72.2019.8.11.0045 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, Luciano Lobo defende que o v. acórdão foi omisso ao não considerar que as provas produzidas nos autos demonstram que Jeanmar Lorensi e outra receberam a totalidade da quantia objeto do empréstimo, mormente por inexistir qualquer impugnação aos documentos e provas testemunhais apresentados.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já Jeanmar Lorensi e outra recorrem defendendo a existência de omissão quanto às regras dos arts. 2o e 3o, ambos da MP n. 2.172-32/2001, que inverte o ônus da prova para o credor em casos de agiotagem, além da absoluta nulidade nessas hipóteses, impondo a iliquidez do título.

Seguem sustentando, que também houve omissão acerca do art. 940, do C. Civil e do Tema 622 do STJ, que impõem a devolução em dobro da quantia paga de forma indevida.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior

As partes, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, , faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, mister se faz constar que o cerne da questão está em saber se a dívida existente é proveniente ou não da prática de agiotagem, se houve ou não a comprovação da entrega aos devedores da quantia informada no título de crédito objeto do feito executivo envolvendo as partes, bem como se a teoria da exceção do contrato não cumprido pode ou não ser aplicada na espécie.

In casu, em que pese às alegações dos embargantes, o certo é que não apresentaram provas cabais da prática de agiotagem pelo embargado.

Isso porque, tanto as provas documentais trazidas a baila, como os depoimentos pessoais e testemunha ouvida em Juízo não apontam minimamente para essa conclusão.

Além disso, é irrelevante a causa debendi na execução do aludido título de crédito e, ainda que assim não fosse, pelo fato das partes trabalharem com o agronegócio, é totalmente crível que tenha havido a compra e venda do adubo mencionado ou o empréstimo para tal aquisição, conforme confessado pelo embargado.

Dessa forma, ainda que os embargantes aleguem o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziram prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, reafirmo, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e muito menos as testemunhais, não conseguem comprovar, de forma efetiva, reafirmo, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção do decisum proferida nesse ponto
.

Nessa Trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“Os embargantes argumentaram que foram vítimas de agiotagem, pugnando pela declaração de nulidade do título e suas garantias, visto que o termo de confissão de dívida foi ilicitamente obtido para cobrança de juros exorbitantes de um empréstimo realizado no valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais), cujo patamar da cobrança no feito executivo ultrapassa R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

No caso, finda a instrução, não vislumbro a comprovação da prática de agiotagem. Isso porque, como não houve o deferimento da inversão do ônus da prova, incumbe à parte embargante o ônus de provar a ocorrência da agiotagem. Nesse sentido, não tendo o embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, não comporta a procedência do pedido inaugural.

Em verdade, não se presume a existência de agiotagem, porquanto tal conduta deve ser cabalmente demonstrada nos autos pela parte que a alega, hipótese em que não houve comprovação dos fatos.

Apenas a juntada dos extratos de ID 23135094, em detrimento do termo de confissão de dívida e recibo de valores assinado pelos próprios embargantes, ID 23135100, fls. 15/18, é insuficiente para atestar a prática de agiotagem, mormente porque não corroborado por nenhum depoimento testemunhal ou outros documentos juntados no processo. Vale pontuar que os depoimentos pessoais dos embargantes, por si só, não têm o condão de comprovar a prática de agiotagem
.

Assim, diante da insuficiência de provas quanto aos fatos alegados, inviável reconhecer a nulidade do título e suas garantias pela prática de agiotagem.” (id. 231739171 – negritei e grifei).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.

A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.

Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos
.

A nota promissória é regida pelos princípios da cartularidade, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.” (TJMT, RAC n. 140.927/2017, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS –ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegitimidade passiva do devedor quando reconhece que de forma livre e espontânea emitiu título de credito para caucionar dívida de parente, diante da sua responsabilidade perante o terceiro.

Sendo a cártula emitida nominalmente ao exequente/embargado, sem qualquer endosso, e sendo ele o portador do título, resta patente a sua legitimidade para figurar no polo ativo.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja quitado o valor ali descrito, a quem o porte ou for nominal.

Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo para concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva
.” (TJMT, RAC n. 73.112/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.07.2017 – negritei).

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelos embargantes, a eles competiam à prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão, per si, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida
. Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.” (RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei).

Por conseguinte, repiso que conquanto os embargantes sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar o instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes, a sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva
.

[...]

Nesse ponto, não é demais destacar que também não houve a comprovação da alegação do embargado de que repassou a quantia de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) aos embargantes em dinheiro, mormente em razão do recibo trazido a baila não se prestar a esse fim, tendo em vista que nele consta o montante de R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), o que demonstra o comportamento contraditório da parte, já que ficou efetivamente demonstrado nos autos que a quantia foi repassada através de transferências bancárias, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a qual acrescida do veículo (R$ 75.000,00), perfaz o quantum debeatur de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), se mostrando correta a interpretação do d. magistrado.

Avançando na elucidação da celeuma, resta evidente que os embargantes não efetuaram o pagamento de nenhum valor do quantum debeatur ao embargado, de modo que não pode prosperar o pleito de devolução em dobro do montante supostamente pago, face a inaplicabilidade do art. 940, do C. Civil, na espécie, até pela ausência de comprovação de má-fé do credor
.
”
(id. 243242184 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese Luciano Lobo alegar que o v. acórdão foi omisso ao não considerar que as provas produzidas nos autos demonstram que Jeanmar Lorensi e outra receberam a totalidade da quantia objeto do empréstimo, mormente por inexistir qualquer impugnação aos documentos e provas testemunhais apresentados, o certo é que o recibo juntado aos autos não se presta a esse fim, tendo em vista que nele consta o montante de R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), o que demonstra o comportamento contraditório da parte, já que ficou efetivamente demonstrado que a quantia foi repassada através de transferências bancárias, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a qual acrescida do veículo (R$ 75.000,00), perfaz o
quantum debeatur
de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Logo, inexiste qualquer omissão neste ponto.

Por outro lado, também não há que se falar na omissão defendida por Jeanmar Lorensi e outra, acerca da não observância das regras dos arts. 2o e 3o, ambos da MP n. 2.172-32/2001, que inverte o ônus da prova para o credor em casos de agiotagem, além da absoluta nulidade nessas hipóteses, impondo a iliquidez do título, bem como do art. 940, do C. Civil e do Tema 622 do STJ, que impõem a devolução em dobro da quantia paga de forma indevida.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, tanto as provas documentais trazidas a baila, como os depoimentos pessoais e testemunha ouvida em Juízo não apontam minimamente para a existência da prática de agiotagem no caso em questão, razão pela qual é irrelevante,
in casu
, o teor dos arts. 2o e 3o, ambos da MP n. 2.172-32/2001.

Não obstante, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas
“a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico”
(REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Avançando na elucidação da celeuma, resta evidente que Jeanmar Lorensi e outra não efetuaram o pagamento de nenhum valor do
quantum debeatur
a Luciano Lobo, de modo que não pode prosperar o pleito de devolução em dobro do montante supostamente pago, face a inaplicabilidade do art. 940, do C. Civil e do Tema 622 do STJ, na espécie, até pela ausência de comprovação de má-fé do credor.

Nessa trilha
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024